Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-32.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015306-32.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEOVANNA EMILLY FRANCA DASSOLLER - CPF: 072.397.312-19 (APELANTE), SUZIELY TAVARES DA SILVA - CPF: 007.177.481-54 (ADVOGADO), GEOVANNI DASSOLLER - CPF: 950.349.191-68 (APELADO), ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 998.581.261-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR –
IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS –BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO –

RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Como é
cediço, os alimentos devem ser estabelecidos em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando, e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1.o, do CC.

2 - Na hipótese, embora a Recorrente sustente que o Recorrido esteja ocultando seus rendimentos, não trouxe qualquer prova nesse sentido. Lado outro, o Alimentante demonstrou que possui outra filha e trabalha como consultor, auferindo uma renda mensal no importe de R$ 2.292,04 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos), além de comissões, razão pela qual deve ser mantida a sentença que fixou a verba alimentar em 17% (dezessete por cento) do rendimento líquido do Apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEOVANNA EMILLY FRANÇA DASSOLER

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Alimentos
ajuizada em face de
GEOVANNI DASSOLER
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial
e, consequentemente, condenou o Apelado ao pagamento de pensão alimentícia em favor da Apelante no importe de 17% (dezessete por cento) do rendimento líquido do Requerido.

Em suas razões, a Recorrente pugna pela majoração dos alimentos fixados, sob o argumento de que o Recorrido ocultou seus rendimentos.

Ressalta, ainda, que
não possui emprego, pois se dedica integralmente aos estudos para que possa vir a ingressar no curso de medicina.

Forte nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para que a pensão alimentícia seja fixada em 40% (quarenta por cento) do salário líquido do Apelado.

Sem contrarrazões, uma vez que a parte deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GEOVANNA EMILLY FRANÇA DASSOLER

ajuizou
Ação de Alimentos
em desfavor de
GEOVANNI DASSOLER
e pleiteou a fixação de pensão alimentícia para sua subsistência no percentual de 40% (quarenta por cento)
do rendimento bruto do Requerido.

Aduziu que a sua genitora sempre custeou, sozinha, todas as suas despesas com educação, vestuário, saúde, de modo que, nessa fase de sua vida, necessita de ajuda do Apelado para que possa se dedicar aos estudos e ingressar em uma universidade.

Ao contestar, o Requerido
sustentou
que aufere renda mensal no valor de R$ 2.292,04 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos), sendo que não possui condições de arcar com o valor pretendido, tendo em vista que possui outra filha e despesas mensais (residência, agua, energia, financiamento), razão pela qual pugnou pela fixação dos alimentos em 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente.

Após a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial
e, consequentemente, condenou o Apelado ao pagamento de pensão alimentícia em favor da Apelante no importe de 17% (dezessete por cento) do rendimento líquido do Recorrido.

No apelo, a Recorrente requereu a reforma da sentença, a fim de que seja majorada a verba alimentícia.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao exame do apelo.

Conforme relatado, a controvérsia restringe-se à base do percentual da pensão alimentícia fixada em favor da Apelante.

É sabido que os alimentos devem ser estabelecidos em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando, e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1.o, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

Na hipótese, embora a Recorrente sustente que o Recorrido esteja ocultando seus rendimentos, não trouxe qualquer prova nesse sentido.

Lado outro, constata-se que o Alimentante demonstrou que possui outra filha e trabalha como consultor, auferindo uma renda mensal no importe de R$ 2.292,04 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos), além de comissões, conforme holerites juntados aos autos (ID 147570453).

Vale lembrar que a Apelante/Alimentada conta hoje com 20 anos de idade, o que a habilita para o mercado de trabalho. Somado a isso, repito, não vislumbrei qualquer documento probatório de que esta é acometida por alguma enfermidade que a impeça de exercer atividade laboral e estudar.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE ALIMENTOS. Sentença que fixou os alimentos em um terço do salário mínimo. APELAÇÃO. Alimentado requer majoração do quantum. Não acolhimento. Necessidade do filho menor em receber alimentos que é presumida, contudo, ausência de demonstração de capacidade do alimentante em arcar com verba a maior. Responsabilidade de alimentos que compete a ambos os genitores, sendo certo que a genitora também contribuirá in natura. Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - AC: 10027673620208260408 SP 1002767-36.2020.8.26.0408, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 31/05/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MAIOR E FILHA MENOR. AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS EM RELAÇÃO AO FILHO MAIOR, E REDUÇÃO DOS ALIMENTOS EM RELAÇÃO À FILHA MENOR. PEDIDO DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. FILHO MAIOR, COM 20 ANOS, QUE NÃO ESTUDA, NEM TRABALHA. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FILHA MENOR, QUE NÃO DEMONSTROU NENHUMA NECESSIDADE EXTRAORDINÁRIA/ESPECIAL. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO No 37 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CARÁTER CONTINUATIVO DA PRESTAÇÃO. São presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Autoriza-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, situações inocorrentes. Observância ao binômio alimentar de que trata o § 1o do art. 1.694 do Código Civil. Presentes os requisitos autorizadores, constatada a impossibilidade de o alimentante arcar com a verba alimentar estipulada em anterior ação judicial, cabível a exoneração em relação ao filho maior, João, e redução em relação à filha menor, Victória. Hipótese em que o alimentante foi exonerado da obrigação alimentar em relação ao filho maior, João, bem como a pensão restou reduzida, para o percentual correspondente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo nacional em relação à filha menor, Victória, tendo em vista que é do filho maior o ônus de comprovar sua necessidade, ônus o qual não se desincumbiu adequadamente, diferente do autor/alimentante, que comprovou a impossibilidade em continuar arcando com o pensionamento no montante fixado anteriormente, razão pela qual cumpre manter o entendimento do Juízo \a quo\, descabido o pleito de julgamento de improcedência da demanda. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida.
(TJRS - AC: 50014293820208210071 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 28/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022).

Diante de tais circunstâncias, deve ser mantida a obrigação alimentícia no patamar arbitrado na sentença, notadamente porque não há justificativa plausível para pretendida majoração.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recuso e mantenho incólume a sentença vergastada.

A despeito do resultado do julgamento (desprovimento integral), não há falar em majoração dos honorários recursais haja vista que a Apelante não foi condenada ao pagamento dessa verba na Instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023